Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o réu da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora os depoimentos policiais sugiram indícios de envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes, não há nos autos elementos concretos que corroborem tais declarações, sendo certo que indícios isolados não conferem ao julgador a certeza necessária à prolação de decreto condenatório.
4. A ausência de prova cabal quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do réu, com fundamento na insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.